Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703139-51.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANKLIN SEIXAS PIMENTA, EDISTIO SEIXAS CARDOSO APELADO: EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 66314841, com apoio no art. 937, §4o, do CPC. Inclua-se o processo em pauta de sessão de julgamento presencial. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator